Tribunal: TCU
Processo: 020.375/2006-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2833/2021-TCU-Plenário Vistos e relacionados esses autos que tratam de recurso de revisão interposto pelo Sr. Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante contra o Acórdão 10918/2016-TCU-Segunda Câmara , Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em recurso de reconsideração, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, cabendo ressaltar que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional da espécie recursal ora sob análise; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do MPTCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso, por não preencher os requisitos específicos desta espécie recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 020.375/2006-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 025.974/2010-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX); Irlanda Cavalcante de Castro (XXX.446.413-XX); José Augusto Rodrigues Oliveira (XXX.826.703-XX); Spel Engenharia Ltda (01.216.212/0001-73). 1.3. Recorrente: Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX). 1.4. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Piauí. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.9. Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (OAB/PI 3.447) representando José Augusto Rodrigues Oliveira e Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante; e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.